Tribunal: STF
Processo: AI 728450
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
1.      É inviável o processamento do apelo extremo para debater
   matéria processual, relativa ao reexame do julgamento dos
   embargos de declaração, proferido na instância a quo, para fins
   de prequestionamento, por suposta ofensa ao artigo 5º, XXXV, LIV
   e LV, da Constituição Federal.
2.      Ademais, o Superior Tribunal
   de Justiça, limitou-se a examinar matéria processual ordinária,
   referente a pressuposto de admissibilidade de recurso especial,
   ao concluir que o reexame da matéria dos autos, envolve  a
   análise do conjunto fático-probatório (Súmula STJ nº 7).
3.
        Agravo regimental improvido.